Tribunal: STF
Processo: AI 342447
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
            - Inocorrência do contencioso constitucional autorizador do
recurso extraordinário.
          I - Impossibilidade de análise da matéria fática.
         II - R.E. inadmitido. Agravo não provido.